Tribunal: TJPA
Processo: 0815227-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815227-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSIANE DE LIMA DA SILVA DE AMORIM

PROCURADOR: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. cirurgia reparadora após bariátrica. deferida liminar. recurso Desprovido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência realização de cirurgia reparadora.

II.

Questão em discussão

2.

A Autora, ora Agravada, realizou uma cirurgia bariátrica devido à obesidade mórbida e comorbidades associadas. Após o procedimento, perdeu significativamente peso, 29 kg, passando de 98,50 kg para 69 kg, resultando em flacidez extrema da pele. As sequelas incluem flacidez e excesso de pele. Em razão dessas sequelas e da piora progressiva, foram solicitadas várias cirurgias reparadoras urgentes para tratar das áreas afetadas (mamoplastia não estética direita e esquerda, braquioplastia direita e esquerda, lipoenxertia em glúteo).

III.

Razões de decidir

3.

Os relatórios médicos enfatizam que as cirurgias são necessárias para melhorar a qualidade de vida da autora, pois a flacidez da pele causa transtornos físicos e emocionais significativos. Apesar de a autora ter solicitado formalmente a autorização para todas as cirurgias recomendadas, o réu negou a autorização sem fornecer justificativas. A negativa do plano de saúde compromete a saúde física e mental da autora, expondo-a a riscos e prejudicando sua qualidade de vida. Diante disso, aponta que é evidente a necessidade de realização urgente das cirurgias reparadoras, não por questões estéticas, mas para tratar aspectos essenciais da saúde psicológica e física da autora.

4.
Importa ressaltar que a questão se encontra disciplinada no Tema 1069/STJ, que definiu pela obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós bariátrica.

IV.

Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais (proc. nº 0858163-06.2024.814.0301), que tramita na 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por JOSIANE DE LIMA DA SILVA DE AMORIM em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar que a requerida promova o tratamento integral, necessário a

realização de cirurgias no prazo de até 10 dias, , bem como o custeio de todo material necessário prescrito pelo médico assistente, inclusive a prótese de silicone indicada, bem como custeio de profissionais médicos credenciados e hospital, tudo conforme laudo acostado.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo representante legal da ré, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes que a descumprirem, bem como de majoração da multa imposta.

Intime-se UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na pessoa de seu representante legal, por mandado, com o teor de CUMPRA-SE EM REGIME DE URGÊNCIA.”

No recurso, defende que os procedimentos requeridos pela autora são puramente estéticos e, tendo essa natureza, não possuem qualquer tipo de cobertura obrigatória, nos termos do que expressamente prevê a Lei 9.656/98.

Em decisão ID 22271102, indeferi o pleito de efeito suspensivo, a qual foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 22715296).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes
os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ora agravante custeie cirurgia reparadora.

Importa

ressaltar que a Autora, ora Agravada, realizou uma cirurgia bariátrica devido à obesidade mórbida e comorbidades associadas. Após o procedimento, perdeu significativamente peso, 29 kg, passando de 98,50 kg para 69 kg, resultando em flacidez extrema da pele. As sequelas incluem flacidez e excesso de pele. Em razão dessas sequelas e da piora progressiva, foram solicitadas várias cirurgias reparadoras urgentes para tratar das áreas afetadas (mamoplastia não estética direita e esquerda, braquioplastia direita e esquerda, lipoenxertia em glúteo). O laudo médico da Dr. Rogério De

Oliveira Ribeiro e o laudo psicológico da psicóloga, Dra. Ieza Caline Moraes Souza Palheta corroboram a urgência dessas cirurgias, destacando os problemas físicos e psicológicos enfrentados pela autora, incluindo dificuldades de higiene, assaduras, dores, vergonha e limitações nas atividades diárias.

Os relatórios médicos enfatizam que as cirurgias são necessárias para melhorar a qualidade de vida da autora, pois a flacidez da pele causa transtornos físicos e emocionais significativos. Apesar de a autora ter solicitado formalmente a autorização para todas as cirurgias recomendadas, o réu negou a autorização sem fornecer justificativas. A negativa do plano de saúde

compromete

a saúde física e mental da autora, expondo-a a riscos e prejudicando sua qualidade de vida. Diante disso, aponta que é evidente a necessidade de realização urgente das cirurgias reparadoras, não por questões estéticas, mas para tratar aspectos essenciais da saúde psicológica e física da autora.

Importa ressaltar que a questão se encontra disciplinada no Tema 1069/STJ, que definiu pela obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós bariátrica:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Pois bem, o regime das tutelas de urgência é regulado na lei processual pelo artigo 300, do CPC, o qual autoriza a sua concessão “
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. No caso em tela, ante o tema acima transcrito, entendo que a decisão guerreada é incensurável.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
, com a ressalva de que

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024